Tribunal: TJES
Processo: 5003358-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003358-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEONARDO SOUZA BRAGA e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR CONVOCADO:
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003358-78.2026.8.08.0000

PACIENTE:
ANDRÉ DA SILVA BAIENSE

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1ª
Vara Criminal
de Guarapari
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ATRASO PROVOCADO PELA DEFESA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 52 E 64 DO STJ. TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de
André da Silva Baiense
, denunciado pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de
excesso de prazo na formação da culpa
, uma vez que o paciente está preso desde 25/12/2024 e a sentença ainda não foi proferida, apesar de a instrução ter encerrado em 27/08/2025. Busca-se o reconhecimento de constrangimento ilegal e eventual aplicação do tráfico privilegiado, alegando desproporcionalidade da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão: (i)
definir se há excesso de prazo
na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal; (ii)
verificar se subsistem fundamentos
para a manutenção da prisão preventiva, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada estabelece que o exame do excesso de prazo observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, afastando avaliação meramente aritmética.

A instrução criminal encerra-se em 27/08/2025, tendo o Ministério Público apresentado alegações finais orais, enquanto a defesa requereu prazo para memoriais escritos.

A defesa deixa transcorrer o prazo sem apresentação das alegações finais, mesmo após três intimações sucessivas, constituindo causa direta do atraso e impedindo a prolação da sentença.

A incidência das Súmulas 52 e 64 do STJ afasta o alegado constrangimento ilegal, pois a instrução está encerrada e o atraso decorre exclusivamente da atuação defensiva.

A manutenção da prisão preventiva permanece justificada, pois o paciente responde a outro processo por tráfico de drogas, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta e do risco identificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A defesa que provoca o atraso processual impede o reconhecimento de excesso de prazo e afasta o constrangimento ilegal, incidindo as Súmulas 52 e 64 do STJ.

A existência de outro processo por tráfico de drogas justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando presentes elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06, art. 33; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 52 e 64; STJ, AgRg no HC n. 822.165/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003358-78.2026.8.08.0000

PACIENTE:
ANDRÉ DA SILVA BAIENSE

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1ª
Vara Criminal
de Guarapari
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se
de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente

ANDRÉ DA SILVA BAIENSE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo
na segregação cautelar do
paciente

ANDRÉ DA SILVA BAIENSE
, que se encontra custodiado desde o dia 25 de dezembro de 2024.

Afirma que a instrução criminal já se encerrou em 27/08/2025, mas o feito estaria paralisado por inércia estatal há mais de 14 meses sem a prolação de sentença.

Alega, ainda, a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e a desproporcionalidade da prisão em face de eventual pena futura.

A
liminar foi
i
ndeferida
, sob o fundamento de que o atraso processual decorreria, em análise perfunctória, de omissão da própria defesa.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a instrução foi encerrada em audiência realizada no dia 27/08/2025, oportunidade em que o Ministério Público apresentou alegações finais orais.

Informou que a defesa requereu prazo para memoriais, o qual foi deferido, mas que, até a data das informações (06/03/2026), a peça não havia sido protocolada, apesar de três intimações sucessivas.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
, entendendo que o excesso de prazo é imputável exclusivamente à defesa, incidindo as Súmulas 52 e 64 do STJ.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

A controvérsia reside na alegação de excesso de prazo para o encerramento da prestação jurisdicional em primeiro grau, uma vez que o
paciente

ANDRÉ DA SILVA BAIENSE
se encontra preso preventivamente há mais de 14 meses.

Colhe-se dos autos que o
paciente

ANDRÉ DA SILVA BAIENSE
foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, pois teria sido flagrado com 23 pinos de cocaína, 26 pedras de crack e quantia em espécie no Bairro Portal Clube, em Guarapari/ES.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser pautada pelos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos processuais.

O constrangimento ilegal somente se configura quando o atraso é injustificado e decorre de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

No caso em tela, as informações prestadas pela autoridade coatora e a análise técnica dos autos revelam que
a instrução criminal já foi encerrada
em 27/08/2025. Naquela ocasião, o Ministério Público apresentou suas alegações finais de forma oral, enquanto a defesa do
paciente

ANDRÉ DA SILVA BAIENSE
solicitou a concessão de prazo para a apresentação de memoriais escritos.

Ocorre que, transcorridos meses desde o encerramento da instrução e apesar de sucessivas intimações, inclusive via Diário da Justiça em 20/10/2025, a defesa técnica ainda não protocolou as referidas alegações finais.

Tal omissão é a causa direta da impossibilidade de prolação da sentença pelo juízo
a quo
.

Nesse cenário, incidem dois óbices sumulares do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afastam o alegado constrangimento ilegal:

Súmula nº 52 do STJ:

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Súmula nº 64 do STJ:

"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
.

A par disso, o STJ reafirma esse posicionamento em julgados recentes:

"
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
." (STJ, AgRg no HC n. 822.165/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato).

Portanto, verificada a desídia da própria defesa na condução do ato processual que lhe competia, não há que se falar em inércia do aparelho estatal ou demora injustificada do magistrado de primeiro grau.

Quanto à manutenção da custódia, o juízo de origem destacou que o
paciente

ANDRÉ DA SILVA BAIENSE
responde a outro processo criminal por tráfico de drogas, o que evidencia o risco de
reiteração delitiva
e justifica a manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública
.

Registre-se que a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não garante a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, no que tange à substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), estas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta e do risco de novas ações delitivas.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)